Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713131-57.2018.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA APELADO: PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE &amp; RECOVERY LTDA, ANDERSON MARCELO DA SILVA, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Na decisão saneadora constante do ID 50461192 essa Relatoria indeferiu os pedidos de habilitação de crédito, bem como os demais incidentes juntados aos presentes autos, tendo em vista a decisão do Juízo a quo que determinou a tramitação da administração da recuperação judicial nos autos do processo n. 0703382-40.2023.8.07.0015 e o encaminhamento de todos esses feitos para os referidos autos, em face do Art. 7o, parágrafo único, §2o, do Art. 8o, do Art. 10, §5o, Art. 10, §§ 5o, 6o, 7o, Arts. 13, 14 e 15 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas. Portanto, deixo de apreciar os referidos requerimentos devendo os interessados apresentá-los no autos do processo no. 0703382-40.2023.8.07.0015. Desde já indefiro a juntada de petições por terceiros interessados, pois eventuais pedidos de substituição de credor, habilitação de crédito e demais informações e requerimentos inerentes à administração da recuperação judicial devem ser juntados aos autos do processo n. 0703382-40.2023.8.07.0015. Cumpra-se o despacho de ID 60055034. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 12 de junho de 2024 18:14:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador